Tribunal: TJMT
Processo: 1025636-83.2024.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025636-83.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[V. V. M. D. S. - CPF: 080.030.131-51 (APELANTE), LEONARDO EMANOEL DICK - CPF: 061.895.481-30 (ADVOGADO), DAISY VIEIRA DE LIMA - CPF: 030.086.721-24 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), DAISY VIEIRA DE LIMA - CPF: 030.086.721-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL -– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO NO EMBARQUE PARA O DESTINO FINAL EM CERCA DE 04 HORAS – ATRASO ADMITIDO EM SE TRATANDO DE TRANSPORTE AÉREO E DENTRO DA RAZOABILIDADE –– DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR NÃO SER
IN RE IPSA
- AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR - SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial
o atraso de vôo em até 04 horas não configura dano moral indenizável, uma vez que referido prazo é considerado razoável para atraso em transporte aéreo,
sendo que a situação retratada nos autos
de per si
embora possa ter causado aborrecimentos e contrariedade não é hábil para caracterizar dano moral.

O dano moral é passível de ser reconhecido quando demonstrada a efetiva violação aos direitos da personalidade, dignidade, honra, intimidade, já que
não se trata de dano
in re ipsa
,
situação não comprovada no caso.

Ainda que o caso verse sobre relação de consumo, cabe a parte o ônus de comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados
de modo que não evidenciados a conduta ilícita, o dano e o nexo causal impõe-se o não acolhimento da pretensão indenizatória.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1025636-83-2024

APELANTE:
VALENTINA VIEIRA MENDES DA SILVA REPRESENTADA POR SUA GENITORA
DAISY VIEIRA DE LIMA,

APELADA:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Valentina Vieira Mendes da Silva
, representada por sua genitora Daisy Vieira de Lima, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que
julgou improcedente a Ação de Indenização por Dano Moral ajuizada pela Recorrente em face da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A,
condenando a Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que a sentença merece ser reformada, aduzindo que o

Juízo
a quo
deixou de considerar, de forma adequada, a situação retratada nos Autos, acrescentando que
o vôo da Recorrente sofreu atraso de cerca de 4 horas em relação ao itinerário inicialmente contratado, obrigando a Apelante, que é criança de apenas 10 anos de idade, assim como sua genitora, a permanecerem no aeroporto de conexão sem a devida assistência material, conforme prevêem a Resolução nº 400 da ANAC e o Código de Defesa do Consumidor, causando transtornos à Apelante e a sua genitora.

Assevera que a Recorrente e sua representante legal
adquiriram passagens com destino a Navegantes/SC, com conexão em Campinas/SP
, sendo que após o embarque inicial e
chegada ao aeroporto de conexão, foram surpreendidas com a alteração unilateral do vôo, acarretando atraso de aproximadamente 4 (quatro) horas
, sem que tivessem recebido alimentação adequada, orientação precisa ou qualquer tipo de amparo mínimo, como exige a Resolução nº 400 da ANAC.

Verbera que além da frustração com a alteração inesperada do itinerário, a Apelante, criança de aproximadamente 10 anos de idade, viu-se obrigada a suportar longa espera no aeroporto em situação adversa, causando-lhe desgaste emocional e físico diante da falha na prestação do serviço pela Recorrida.

Sustenta que a situação relatada nos Autos ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, especialmente, diante da ausência de informações pela Companhia aérea, ausência de alimentação adequada e suporte físico e emocional durante a espera.

Assinala que a

Apelada é responsável pela prestação do serviço de transporte aéreo, não logrou êxito em demonstrar excludente de responsabilidade, tampouco, se desincumbiu do ônus de comprovar a adequação do serviço prestado, nos termos do art. 14 do CDC.

Afirma que a responsabilidade da Apelada é objetiva, estando presentes os requisitos para a condenação por danos morais, acrescentando que quanto ao dano moral resta caracterizado, tendo em vista que a ausência de

suporte adequado submeteu a Recorrente à espera em aeroporto sem alimentação adequada, sem esclarecimentos precisos e em desconforto físico e psicológico evidente
.

Alega que a conduta da Recorrida violou a Resolução nº 400 da ANAC, especialmente, seus artigos 14 e 27, que determinam a oferta de assistência ao passageiro a partir de 1 hora de atraso, com alimentação, comunicação e reacomodação.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que seja a Apelada condenação ao pagamento da indenização pleiteada.

Nas
contrarrazões
a Apelada sustenta que a Apelante ingressou com o presente recurso sem justificar o pedido de reforma da sentença e alegando, sem comprovação, que a conduta da Recorrida lhe ocasionou danos morais.

Argumenta que a parte Recorrente alega ter adquirido passagens aéreas com a companhia aérea Azul para percorrer
o trecho entre Sinop/MT e Navegantes/SC, com conexão em Campinas/SP e que o vôo teria sofrido atraso

incorrendo em uma série de inconveniências
pretendo, assim, indenização por danos morais,

e que no entanto,

o infortúnio decorreu de uma necessidade de manutenção não programada, ocasionando em um atraso inferior à 4h.

Verbera que se tratou de um atraso não prejudicial, visto que
o vôo estava previsto para pousar às 14h30 e, com o referido atraso, o pouso se deu às 17h13
, ou seja, com apenas 2 horas e 40 minutos de diferença, argumentando que ainda que tais eventos possam ter, eventualmente, causado algum desconforto no itinerário, certo é que não há qualquer dano ocasionado pela companhia Azul Linhas Aéreas, haja vista o cumprimento integral para com sua obrigação de fornecer facilidades ao seu alcance.

Sustenta a impossibilidade de condenar a Apelada por danos morais diante da ausência de nexo de causalidade e não foram comprovados minimamente os danos sustentados pela Autora, uma vez que estes não podem ser presumidos. Pugna pelo desprovimento do recurso. ́

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento da apelação.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível interposta por Valentina Vieira Mendes da Silva, representada por sua genitora Daisy Vieira de Lima, em face da sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelante em que pretendia a condenação da empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, em razão de atraso de aproximadamente
04 horas no vôo com destino
a Navegantes/SC
.

Sustenta que referido atraso ocasionou à Apelante desconforto físico e emocional, assim como a sua genitora, especialmente, em decorrência da falta de informações pela companhia aérea e falta de acomodação adequada e alimentação na forma da legislação de regência.

Constata-se da análise dos Autos, que a Apelante ajuizou a demanda na qual, afirma que juntamente com familiares adquiriram da Requerida, bilhetes de passagem aérea para o dia 30 de dezembro de 2022, com saída de Sinop/MT prevista para às 00 horas e 55 minutos, escala em São Paulo/Campinas (VCP)
e, com
previsão de embarque
para o destino final na cidade de Navegantes/SC por volta das 12 horas e 40 minutos do dia 30 de dezembro de 2022.

Argumenta que
, após chegarem em São Paulo/ Campinas
antes do embarque no vôo para Navegantes/ SC, foram informados de que
o vôo havia sofrido alteração unilateral e arbitrária de forma que estariam obrigados a partir apenas as 16h09min
, com previsão de chegada somente as 17h13min aproximadamente, sendo que a situação causou transtornos à Apelante, já que se trata de criança de apenas 10 anos de idade a ensejar, portanto, indenização por danos morais.

Cumpre, portanto, analisar se a situação retratada nos Autos decorrente do atraso no vôo em questão á passível de indenização por danos morais.

Da análise do conjunto probatório constata-se que no caso houve de fato atraso no vôo contratado pela autora em razão de manutenção da aeronave, sendo que
ao chegar no aeroporto de conexão (Campinas/SP), foi surpreendida com a alteração do vôo, o que acarretou atraso de aproximadamente 4 (quatro) horas.

Com efeito, embora a responsabilidade da companhia aérea seja de ordem objetiva,

no entanto, necessário ressaltar que

não há como reconhecer conduta ilícita ou falha na prestação do serviço a ensejar reparação civil, tendo em vista que
o atraso está dentro da tolerância prevista no art. 231, da Lei n.º 7.565/86 do Código Brasileiro de Aeronáutica que dispõe o seguinte:

“Art. 231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do preço.”

É cediço ademais, que o
atraso de vôo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2088130 / SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022, DJe 26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019 e N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).

Diante desse quadro, incumbia à autora demonstrar, mediante elementos de prova, ainda que mínimas, que a questionada alteração

do vôo tenha ocasionado o abalo físico e psicológico como sustentado, tendo em vista que
o dano, no caso, não é presumido, cabendo, portanto, sua comprovação o que não se verifica dos documentos juntados aos Autos a justificar a indenização pleiteada.

Não há fato extraordinário capaz de ofender o direito de personalidade, tratando-se de mero aborrecimento
, mesmo porque devem ser considerados outros fatores além da aflição pelo atraso para efetiva ocorrência do dano, o que demandaria prova por parte da autora; o que não foi feito
.

De outro lado, é público e notório, que atrasos em viagem certamente são motivos de aborrecimentos, mas, não a ponto de tal fato causar ofensa a atributos inerentes à personalidade,
pois, nem todos os dissabores ultrapassam a seara do mero aborrecimento, não havendo falar em ocorrência de dano moral no caso em análise.

Ainda que o vôo tenha atrasado, o que é incontroverso, e mesmo que se trate de relação de consumo e sendo a responsabilidade da demandada de ordem objetiva,
cabe à parte Autora o ônus de comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados
, sendo certo que no caso a Apelante não logrou demonstrar o efetivo prejuízo de ordem extrapatrimonial suportado, bem como a ocorrência de maiores transtornos, senão o inconveniente do atraso, de cerca de 04 horas do vôo em questão.

Neste sentido, o seguinte entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DE QUATRO HORAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelas consumidoras contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão de alteração de voo que gerou atraso para chegada ao destino contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o atraso para chegada ao destino contratado, de menos de quatro horas configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso no voo foi inferior a quatro horas, o que, conforme entendimento consolidado da jurisprudência, não caracteriza dano moral in re ipsa.
Para que seja reconhecido direito indenizatório em atrasos de quatro horas, faz-se necessária a comprovação de prejuízos concretos.

Para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a presença de ato ilícito, dano, nexo causal e culpa ou dolo. No caso, não há comprovação de falha na prestação de serviço ou dano moral indenizável.

O simples atraso inferior a quatro horas, sem demonstração de prejuízo efetivo, configura mero dissabor, não sendo suficiente para ensejar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O atraso de voo inferior quatro horas não configura, por si só, falha na prestação de serviço nem enseja indenização por danos morais, salvo prova de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n.° 9.099/1995, artigo 46 e art. 55, caput. Resolução n.° 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil, artigo 32, §2º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1056293-84.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 15/04/2024.(N.U 1078880-66.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 01/05/2025).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO NO DESEMBARQUE (04H20MIN) - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – ATRASO DENTRO DA RAZOABILIDADE – DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM NO DIA SEGUINTE AO EXTRAVIO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS - AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR - SENTENÇA REFORMADA.
1. Esta E. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior a 04 (quatro) horas. Caso contrário, compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo. 2. No presente caso, o atraso foi de apenas 04h20min e nada de excepcional restou comprovado em razão da alteração do voo e do atraso informado.
3. Do mesmo modo, não há que se falar em danos morais decorrentes do extravio temporário da bagagem, pois a reclamada localizou e a devolveu dentro do prazo previsto no art. 32, §2º, inciso I da Resolução 400/16 da ANAC. 4. A situação retratada é incapaz de gerar abalo psíquico, não passando de meros aborrecimentos do cotidiano, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.

5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1056293-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal,
Julgado em 15/04/2024
, Publicado no DJE 18/04/2024).

Dessa forma, necessário concluir que a sentença não merece reforma, tendo em vista que meros dissabores não são aptos a ensejar indenização, sob pena de se levar à banalização do instituto do dano moral, com a constante reparação de pequenos aborrecimentos da vida cotidiana.

Além disso, como já fundamentado, não há como se admitir a configuração do dano moral presumido (
in re ipsa
), devendo ser comprovado pela Apelante a sua ocorrência o que não se verifica.

Neste sentido h seguinte decisão do STJ:

o STJ já se posicionou:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 5.
Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida
” (REsp n. 1.584.465-MG, 3ª Turma, Relª Minª Nancy Andrighi, j. 13.11.18).

Neste passo, a sentença encontra-se em conformidade com a legislação e jurisprudência de forma que deve ser mantida em seus termos, haja visto que
o atraso do vôo em até 04 horas, sem conseqüências gravosas, não enseja reparação civil
ademais, a
empresa aérea demonstrou que se tratava de manutenção não programada de aeronave e, além disso, o prazo é razoável em relação a atraso em transporte aéreo, sendo
o a
traso de vôo de até 4 horas é considerado tolerável e não gera direito à indenização por danos morais.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso.

No mais, em decorrência do desprovimento do recurso majoro os honorários advocatícios em 2%, fixando-os em 12% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025